Tribunal: STF
Processo: HD 145
Classe: HD
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Beneficência Hospitalar de Cesário Lange formalizou habeas data contra ato imputado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na pessoa da Conselheira Jane Granzoto Torres da Silva, visando ter acesso aos documentos de sua titularidade autenticados pelo 1º Registro Civil de Pessoas Naturais de João Pessoa.



    Segundo narra, para o exercício de suas atividades utilizava os serviços de autenticação digital oferecidos pela referida serventia extrajudicial. Em agosto de 2022, a autoridade coatora determinou a intervenção no 1º Registro Civil de Pessoas Naturais de João Pessoa, suspendendo os serviços de autenticação.



    Informa que, em decorrência da intervenção, perdeu o acesso aos documentos previamente autenticados, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.



    Requer, ao final:



    a) o deferimento da liminar pleiteada, vez que devidamente caracterizado o fumus boni juris e o periculum in mora;



    [...]



    d) finalmente, com fundamento no dispositivo de lei referido no item a, seja prolatada sentença nos 5 dias seguintes à manifestação do Ministério Público determinando à autoridade coatora para que, em data e hora estabelecidas por Vossa Excelência, promova a exibição dos documentos postulados neste habeas data à impetrante.



    É o relatório. Decido.



    O habeas data é remédio constitucional previsto no artigo 5º, LXXII, da Constituição Federal, que visa garantir o direito de acesso a informações pessoais ou a retificação de dados incorretos sob o controle de entidades públicas ou privadas com caráter público. Este instrumento desempenha papel fundamental na proteção da privacidade e na correção de informações potencialmente prejudiciais ao titular.



    A Lei n. 9.507/1997 regulamenta esse direito de acesso às informações, disciplinando o rito processual da ação constitucional e estabelecendo, em seu art. 7º, as hipóteses de concessão da medida pleiteada:



    Art. 7° Conceder-se-á habeas data:



    I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;



    II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;



    III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.



    O art. 8º, por sua vez, estabelece que a petição inicial deverá ser instruída com a prova da recursa ao acesso à informação ou do decurso de mais de dez dias sem um pronunciamento do órgão ao qual se dirigiu.



    Na hipótese, embora a impetrante tenha juntado aos autos documentos que demonstram a indisponibilidade do sistema do 1º Registro Civil de Pessoas Naturais de João Pessoa (eDoc 6), em razão da intervenção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a ausência de resposta ao e-mail enviado à Conselheira Jane Granzoto Torres da Silva (eDoc 7), não há elementos suficientes para concluir que houve negativa da Serventia em fornecer as informações.



    Tal conclusão fundamenta-se em dois aspectos: 1) não obstante a intervenção, o CNJ designou um responsável pela serventia, indicando a continuidade dos serviços; e, 2) o requerimento formulado perante o órgão de fiscalização foi realizado apenas por e-mail, sem observância das formalidades necessárias para demonstrar efetivamente a recusa ou demora no fornecimento das informações solicitadas.



    Dessa forma, não havendo prova de recusa ou demora na atuação do órgão, verifica-se a ausência de pressuposto de validade do processo, o que impede seu prosseguimento. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas data (RISTF, art. 21, § 1°).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente